Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO ATENDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. ARTIGOS 99, §7o, 101, “CAPUT” E §§ 1o E 2o, E 1.007, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Tratando-se de requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, circunstância em que a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, faz-se necessária a apresentação de elementos de convicção aptos à demonstração cabal da incapacidade financeira da postulante de arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. No caso concreto, foi ofertada oportunidade para a sociedade empresarial demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, e não houve atendimento da ordem judicial, ensejando o indeferimento da gratuidade de justiça requerida e, por consequência, a determinação de recolhimento do preparo recursal, cuja providência, igualmente, não restou cumprida pela apelante no prazo assinalado, acarretando, assim, a deserção do recurso, circunstância que obsta o seu conhecimento. Inteligência dos artigos 99, § 7o, 101, “caput” e §§ 1o e 2o, e 1.007, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.